Tribunal: TCU
Processo: 032.987/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112023, modalidade Pregão (Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO No 011/2023, cujo objeto é o é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de auxílios alimentação e refeição, através de cartões com chip eletrônico de segurança e demais tecnologias posteriores, e respectivas recargas de créditos mensais por meios eletrônicos (on-line), destinados aos empregados do CREA-SC, para uso em restaurantes, lanchonetes e similares, supermercados, mercearias e congêneres, como meio de pagamento utilizado na aquisição de refeições e gêneros alimentícios in natura respectivamente, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalho que regulamenta o PAT Programa de Alimentação do Trabalhador, bem como de acordo com o que dispõe o Acordo Coletivo de Trabalho aplicável aos empregados do CREA-SC, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., com valor estimado para 12 meses de R$ 6.497.236,80 (R$5.824.288,80 + R$ 672.948,00))

Inteiro teor:
Acórdão 2114/2023-TCU-Plenário Considerando a presente representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis inconformidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina (Crea/SC), relacionadas ao Pregão 11/2023, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de auxílios alimentação e refeição, com valor estimado em R$ 6.497.236,80; Considerando a alegação da representante de que o edital continha algumas exigências que restringiriam indevidamente a competitividade, a saber: i) que o licitante possuísse responsável técnico perante o Conselho Regional de Nutricionistas do Estado de Santa Catarina/SC, conselho de fiscalização profissional sem relação com o objeto do certame; e ii) que o licitante fosse credenciado em pelo menos oito redes de estabelecimentos, de uma lista total de doze nomes indicados pelo edital, sem amparo em critérios técnicos; Considerando que, consoante a unidade instrutiva, a jurisprudência do TCU aplicável às situações análogas reforça que há plausibilidade jurídica nas irregularidades levantadas, e que as mesmas restringiriam indevidamente a competitividade no certame, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; Considerando que, conforme apontado pela AudContratações, nenhuma das empresas mencionadas no levantamento realizado pelo Crea/SC para definição da rede credenciada mínima participaram da licitação; Considerando que o edital observou a vedação expressa do Decreto 10.854/2021 da Lei 14.442/2022 quanto à oferta de taxa de administração negativa na prestação dos serviços objeto da presente contratação, tendo a proposta declarada vencedora ofertado taxa de administração igual a 0%, a máxima aceitável; Considerando a conclusão da AudContratações, de que a determinação de nulidade do certame não atenderia ao interesse público, sendo suficiente dar ciência ao Crea/SC das irregularidades identificadas, de forma a evitar ocorrências semelhantes em futuras licitações; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como expedir as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 032.987/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Paulo André Simões Poch (OAB/SP 181402), representando Verocheque Refeições Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, ante a ausência dos pressupostos para sua concessão; 1.6.2. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 9o, I, da ResoluçãoTCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 11/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. a exigência contida nos itens 9.8.11 e 9.8.12 do edital, a título de habilitação (qualificação técnica) e como condição para execução do contrato, de possuir certidão (ões) de registro e quitação - CRQ da licitante - contendo a indicação de seu (s) responsável (eis) técnico (s) - expedida (s) pelo Conselho Regional de Nutricionistas da jurisdição da sua sede/domicílio ou do Estado de Santa Catarina/SC, está em desacordo com o art. 30 da Lei 8.666/1993, uma vez que o objeto do certame não envolveria atividades privativas de profissional nutricionista, constantes do art. 3o e 4o da Lei 8.234/1991, tampouco atividade de nutrição, não incidindo a obrigação constante do parágrafo único do art. 15 da Lei 6.583/1978; 1.6.2.2. a exigência contida no item 9.8.13 do edital, a título de habilitação (qualificação técnica), de registro no Conselho Regional de Nutricionistas dos atestados de capacidade técnica, está em desacordo com o art. 30 da Lei 8.666/1993, bem como a jurisprudência do Tribunal (v.g. Acórdão 2789/2016-TCU-Plenário , Ministro Relator Augusto Nardes, e 7.260/2016-2a Câmara, Relatora Ministra Ana Arraes); e 1.6.2.3. as exigências contidas nos itens 6.3.7 e 6.3.8 do termo de referência do edital restringem indevidamente a competitividade do certame, uma vez que não se encontram amparadas em estudos preliminares comprovando terem sido definidas com base em critérios técnicos, levantamentos e parâmetros objetivos, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de compatibilizar o atendimento satisfatório dos empregados com as vantagens decorrentes da ampliação da competitividade do certame, infringindo, desse modo, o art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993; 1.6.3. informar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina e à representante deste acórdão; 1.6.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.